Tribunal: TJDFT
Processo: 0737509-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737509-17.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Construtora Mandu Ltda ME em face da r. sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Condomínio do Edifício Flat Service em seu desfavor julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 54626712): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$15.423,20 (quinze mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte centavos), que se referem à soma dos valores de cada uma das mensalidades condominiais e demais encargos inadimplidos em relação às vagas de garagem n. 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36 e 37, já devidamente atualizados até 25/10/2021, nos termos das planilhas juntadas na petição inicial. Com fundamento no art. 323 do CPC, incluo na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança e que vencerem até o trânsito em julgado da presente sentença, devendo-se observar os mesmos parâmetros utilizados para a confecção dos cálculos acima, ou seja, correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% a partir da inadimplência. Tendo em vista o depósito espontâneo de parte do débito realizado pelo réu, expeça-se ofício de transferência em favor do autor em relação aos valores depositados ao ID 163331763: a) R$50.262,25, devidamente atualizado a partir de 01/06/2023, em favor de: Condomínio do Edifício Líder Flat Service CNPJ: 04.507.991/0001-54 Banco Itaú Agência 1528 Conta 30737-2 b) R$11.033,17, devidamente atualizado a partir de 01/06/2023, em favor de: Delzio Jr. Advogados Associados CNPJ: 11.514.617/0001-41 Banco Itaú Agência 0198 Conta 11168-4 Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorárias advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado e efetivo cumprimento, proceda-se baixa na distribuição e remetam-se os autos para o arquivo. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se". Em desfavor da sentença, opôs o autor embargos de declaração (ID 54626714), os quais foram acolhidos (ID 54626723) a fim de que a condenação abrangesse as taxas ordinárias e extraordinárias. Nas razões recursais (ID 54626725), a apelante suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, ao fundamento de que o pagamento das taxas de condomínio objeto da presente ação seria de responsabilidade da locadora, Hotelaria Accor Brasil S/A. Alega que a Hotelaria Accor Brasil S/A teria ajuizado ação em desfavor da apelante visado a rescisão do contrato de locação das vagas de garagem objeto da presente ação. Argumenta que, em razão da revelia nos presentes autos, não denunciou à lide a proprietária dos imóveis. Discorre sobre as diversas demandas judiciais havidas entre si e a Hotelaria Accor Brasil S/A. Sustenta que as pessoas jurídicas do condomínio e da Hotelaria Accor Brasil S/A se confundem. Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a quitação do débito, bem como a designação de audiência de conciliação. Pugna, ainda, pela inversão do ônus de sucumbência ou que a sucumbência seja recíproca. Contrarrazões no ID 54626731pelo não provimento do recurso. No ID 55484448, foi determinado à apelante que se manifestasse quanto à ocorrência de inovação recursal, tendo esta apresentado a petição de ID 55774227. Diante da não comprovação do pagamento do preparo, foi determinado à apelante que comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (ID 56113447), o que foi cumprido, conforme ID 56276179 a 56276197. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que a ré, apesar de citada, não apresentou resposta, assim, nenhuma das alegações acima foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem, de modo que não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Cuida-se, assim, de alegações deduzidas tão somente em sede recursal, o que não se admite. Frise-se que, intimada por esta Relatora acerca da possível ocorrência de inovação recursal (ID 55484448), a apelante argumentou ser “permitido ao revel ingressar no processo na fase em que se encontra, podendo e arguir toda a matéria de fato e de direito permita o convencimento do Magistrado para decidir a lide de forma justa” (ID 43282405). Defendeu, ainda, que as alegações trazidas na apelação são de conhecimento da parte contrária e que as matérias trazidas no presente recurso poderão resolver a contenda entre as partes. Todavia, a alegação não se sustenta. Consoante o disposto nos arts. 336, 337 e 702, §1o, do CPC, incube à parte arguir toda a matéria de defesa, inclusive questões atinentes às condições da ação, no prazo de apresentação de resposta, assim, não sendo tal matéria ventilada na oportunidade configura-se a preclusão da oportunidade para fazê-lo. Portanto, não obstante seja permitido ao revel ingressar no processo na fase em que se encontra, é certo que a intervenção tardia deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. Dessa forma, se as teses jurídicas não foram suscitadas pela ré perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT, bem como do Colendo STJ: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE JULGOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO VERIFICADA. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 1. Resta evidenciada a omissão do acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos pelo embargante, pois não se manifestou acerca da tese de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a pacífica jurisprudência desta Corte, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito desse espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes. 3. Ainda que assim não fosse, nos termos do reiterado entendimento do STJ, não é possível, na instância especial, o exame de questão que não foi debatida pelo Tribunal de origem, isto é, carente do requisito do prequestionamento, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão, sem a concessão de efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.549.836/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 29/4/2019. Grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR REFERENTE À CITAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONCLUSÃO. NECESSIDADE. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. PRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PREJUÍZO AO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que à hipótese dos autos incide o artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso. 2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob consequência de supressão de instância. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1416421, 07005553820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DOCUMENTO NÃO JUNTADO AOS AUTOS. TAXAS CONVENCIONADAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ILÍCITO CIVIL CARACTERIZADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. A preliminar de ilegitimidade passiva não foi suscitada na primeira instância, nem apreciada pelo juízo de origem, ensejando o reconhecimento da preclusão, que alcança também as matérias de ordem pública. 1.1. Eventual apreciação pela instância revisora, de matéria não deduzida no Juízo de origem, implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Preliminar não conhecida. 2. Em conformidade com os artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, incumbe às partes instruir os autos com os documentos comprobatórios do direito alegado, somente sendo admitida a juntada posterior se comprovada a impossibilidade de apresentá-lo no momento oportuno. 2.1. A despeito de ter o apelante colacionado, no bojo das razões recursais, cópia de uma ficha cadastral que teria sido assinada pela consumidora, não restou comprovada a impossibilidade de apresentá-la no momento oportuno, motivo pelo qual tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância e de cerceamento de defesa. 3. O banco apelante admitiu que não trouxe aos autos o contrato originário com as taxas de juros e as condições pactuadas entre as partes, não se desincumbindo do ônus probatório de fazer prova da legitimidade das cobranças e, por conseguinte, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da consumidora. 3.1. Se não há prova contundente da existência do contrato com o decorrente uso do cartão de crédito, ou, ainda, que a consumidora tenha efetivamente sido informada das taxas e das condições convencionadas, torna-se patente o ato ilícito praticado pela parte requerida, autorizativa da declaração da inexistência de relação jurídica e da restituição em dobro dos valores cobrados. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. (Acórdão 1412250, 07238356920218070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobreleva notar ainda que os fundamentos da apelação dependem de dilação probatória, assim, tais questões jamais poderiam ser conhecidas em instância recursal se não houve o debate a seu respeito na instância de origem. No mais, importante notar que ao se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo autor, a apelante reconheceu o pedido autoral, estando, pois, preclusa a oportunidade de resistir à pretensão trazida na demanda. Destarte, na hipótese em tela, considerando que todas as teses trazidas no recurso não foram deduzidas na origem, resta configurada a inovação recursal, que atrai o não conhecimento da apelação. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora